Tribunal: TJDFT
Processo: 0722715-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;}

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COBRANÇA DE PARCELAS QUITADAS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Evidenciado nos autos e reconhecido pelo juízo que o credor está cobrando duas parcelas a mais, já quitadas anteriormente, é necessário que o credor apresente nova planilha de débito, a fim de que seja definido o valor da mora, cabendo ao magistrado de origem definir se cabe o ressarcimento em dobro do valor indevidamente cobrado, sob pena de supressão de instância.

2. Antes que se saiba o valor devido, não é possível dar efetividade ao cumprimento do mandado de busca e apreensão do bem.

3. Recurso provido.